Tribunal: TJMT
Processo: 1016715-16.2020.8.11.0003
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016715-16.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ORCALINO DOS SANTOS BARROS - CPF: 032.816.591-36 (APELANTE), MARIA ISABEL AMORIM PEREIRA PORTELA - CPF: 255.098.883-34 (ADVOGADO), AMBEV S.A. - CNPJ: 07.526.557/0001-00 (APELADO), BRUNO HENRIQUE GONCALVES - CPF: 145.782.368-38 (ADVOGADO), ORCALINO DOS SANTOS BARROS 03281659136 - CNPJ: 31.551.024/0001-62 (APELANTE), ORCALINO DOS SANTOS BARROS - CPF: 032.816.591-36 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RELAÇÃO JURÍDICA E DÉBITO INEXISTENTES - ENVIO DE COMUNICADO PELO SERASA – CARÁTER INFORMATIVO – NEGATIVAÇÃO NÃO COMPROVADA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. O

comunicado expedido pelo Serasa demonstra apenas a existência de débito, não tendo o condão de causar abalos morais, por ser meramente informativo.

2. Logo, a simples cobrança indevida, com ameaça de negativação, não configura hipótese de dano
in re ipsa
, sendo imprescindível a comprovação do dano, passível de indenização, ônus do qual o autor/apelante não se desincumbiu, a teor do que dispõe o inciso I, do art. 373, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo
ORCALINO DOS SANTOS BARROS,
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Ação de Declaração de Inexistência de Débitos c/c Indenização por Danos Morais no. 1016715-16.2020.8.11.0003, ajuizada em face da
AMBEV S.A.
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais apenas para declarar a inexistência do débito cobrado pela ré no valor de R$ 300,52 (trezentos reais e cinquenta e dois centavos), referente ao contrato no 82399400. Por consequência, condenou as partes reciprocamente ao pagamento das custas processuais e dos honorários de sucumbência, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos dos artigos 86 do CPC, observando-se o disposto no § 3o, do artigo 98 do Código de Processo Civil (ID 150026264).

Irresignado, o autor/apelante aduz que o seu nome foi indevidamente inscrito nos órgãos de proteção ao crédito, restando caracterizado o dever de indenizar (ID 150026265).

A ré/apelada apresentou contrarrazões ao recurso, nas quais pugna pelo seu desprovimento (ID 150026267).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O autor/apelante pretende a reforma parcial da sentença a fim de que a ré/apelada seja condenada ao pagamento de indenização por danos morais, uma vez que o “Comunicado” enviado pelo SERASA comprova a negativação do nome do autor no cadastro restritivo do crédito.

Contudo, razão não o assiste.

Isso porque, o documento por ele colacionado trata-se apenas de notificação prévia à inscrição do nome do consumidor nos cadastros do SERASA, que é formalidade indispensável à sua regularidade, de acordo com o artigo 43, § 2o do Código de Defesa do Consumidor, não fazendo prova que a negativação de fato ocorreu.

Com efeito, o aludido comunicado expedido pelo Serasa demonstra apenas a existência de débito, não tendo o condão de causar abalos morais, por ser meramente informativo, ainda que indevida a cobrança.

Logo, a simples cobrança indevida, com ameaça de negativação, não configura hipótese de dano
in re ipsa
, sendo imprescindível a comprovação do dano, passível de indenização, ônus do qual o autor/apelante não se desincumbiu, a teor do que dispõe o inciso I, do art. 373, do CPC.

A propósito:

APELAÇAO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - DÉBITO INEXISTENTE - INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - COBRANÇA INDEVIDA - DANOS MORAIS - INOCORRÊNCIA - MEROS ABORRECIMENTOS.
Apenas o envio de comunicado pelo Serasa Experian ao consumidor, acerca de abertura de cadastro em razão da existência de débitos em aberto e da ameaça de negativação não sinaliza que, de fato, houve a inscrição do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito
.
Embora seja indiscutível a falha na prestação de serviços pela empresa de telefonia, face às cobranças indevidas, tem-se que tal fato não ofende os sentimentos de honra e dignidade do consumidor a ponto de causar-lhe mágoa e atribulações na esfera interna pertinente a sensibilidade moral
, traduzindo-se a situação narrada em meros aborrecimentos que ficaram limitados à indignação da pessoa, sem qualquer repercussão no mundo exterior, o que importa em reconhecer a inexistência da obrigação de indenizar.
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.20.504483-7/001, Relator(a): Des.(a) Marco Aurelio Ferenzini , 14a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 08/10/2020, publicação da súmula em 08/10/2020).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS DE COBRANÇA E COMUNICADO DO SERASA - AUSÊNCIA DE PROVA DE MAIORES TRANSTORNOS - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - MERO ABORRECIMENTO.

- O dano moral é aquele que ocasiona um distúrbio anormal na vida do indivíduo e não meros dissabores que são normais na vida de qualquer pessoa. O dano psicológico pressupõe modificação da personalidade com sintomas palpáveis, inibições e bloqueios, bem como pela dor ou padecimento moral.

-
O envio de correspondências de cobrança, inclusive de comunicado do SERASA, desde que não evidenciada a extensão de tal conduta de modo a expor a parte cobrada a situação vexatória, não constitui dano moral
.
(TJMG - Apelação Cível 1.0145.13.025479-3/001, Relator(a): Des.(a) Valdez Leite Machado , 14a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 11/09/2014, publicação da súmula em 19/09/2014).

APELAÇÃO CÍVEL DA PARTE AUTORA - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR OFENSA À DIALETICIDADE – REJEITADA – MÉRITO - PEDIDO DE FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INCABÍVEL - INEXISTÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE SITUAÇÃO VEXATÓRIA E/OU CONSTRANGEDORA - FATO QUE CONFIGURA O MERO ABORRECIMENTO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...]. 03.
O envio de algumas cobranças por meio de mensagens de texto e ligações telefônicas ao consumidor
não gera danos morais, não excessivas ou abusivas, se desacompanhado da prova de negativação de seu nome
ou de outros meios de cobrança que impliquem restrição de direitos, decréscimo patrimonial forçado - como descontos em contas bancárias - ou constrangimento
. 04. Recurso conhecido e desprovido.
(TJMS. Apelação Cível n. 0803115-56.2018.8.12.0001, Campo Grande, 4a Câmara Cível, Relator (a): Des. Vladimir Abreu da Silva, j: 21/03/2022, p: 23/03/2022).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AUSÊNCIA DE PROVA DA NEGATIVAÇÃO – DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Ausente prova da negativação, não há falar em condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais
. (TJMS. Apelação Cível n. 0819361-98.2016.8.12.0001, Campo Grande, 4a Câmara Cível, Relator (a): Des. Odemilson Roberto Castro Fassa, j: 30/01/2019, p: 04/02/2019)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, com o que majoro os honorários sucumbenciais devidos pelo autor/apelante para o percentual de 15% (quinze por cento), nos termos do §11, do art. 85, do CPC, observando-se, contudo, o disposto no § 3o, do artigo 98 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2022